Tribunal: TJDFT
Processo: 0702966-44.2019.8.07.0005
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0702966-44.2019.8.07.0005 RECORRENTE: GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA. RECORRIDOS: MÁRCIO FERNANDES DA CONCEIÇÃO, FRANCILDA DA PAZ DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. FRUIÇÃO DO BEM. CONEXÃO. CONFIGURADA. RECONHECIMENTO. INDISPONIBILIDADE DOS BENS. RESTRIÇÃO APENAS QUANTO À ALIENABILIDADE DO BEM. CONSERVAÇÃO DE SEUS BENS. DEVER DO PROPRIETÁRIO. DIREITO ALEGADO. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DO AUTOR. NÃO CONFIGURADO. POSSE DOS RÉUS. MANSA E PACÍFICA. CONFIGURADA. INDENIZAÇÃO. NÃO CABIMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURADA. PRELIMINAR REJEITADA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. 1. As ações associadas pelo Juízo a quo têm como objeto o mesmo imóvel sito na Quadra 04, Projeção O, Setor Residencial Leste, Planaltina – DF, com a mesma causa de pedir, o que impõe o reconhecimento da conexão e a reunião dos feitos no mesmo Juízo, para julgamento simultâneo, evitando-se, assim, desnecessários procedimentos instrutórios e o risco de decisões conflitantes. 2. Diante da sentença que reconheceu o abandono do imóvel pelo então detentor do justo título e a posse mansa e pacífica exercida pelos Réus no imóvel, por prazo maior que doze anos e sem oposição, não há falar em indenização a título de fruição do aludido imóvel. 3. Cabia ao Autor comprovar o direito alegado, nos termos do art. 373, inc. I, do CPC, o que não o fez. 4. O exercício, pela parte, de sua legítima pretensão recursal, com a exposição dos argumentos para rebater os fundamentos da sentença, não configura nenhuma das espécies elencadas no art. 80 do CPC, especialmente o alegado intuito protelatório, não sendo cabível a aplicação de multa por litigância de má-fé prevista no art. 81 do CPC. 5. Em razão da sucumbência recursal, os honorários advocatícios de sucumbência fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa foram majorados para 12% (doze por cento), dada a pouca complexidade da causa e o trabalho desenvolvido pelos advogados da parte Ré, com suporte no art. 85, § 11, do CPC. 6. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 16 da Lei 8.429/1992, por entender que a certidão de abandono do imóvel não observou a anotação na certidão de indisponibilidade do bem desde 2000, o que, consequentemente, fez com que o recorrente nunca perdesse a posse, já que o bem está cumprindo a sua finalidade de ressarcimento ao erário, bem como que, eventual posse da recorrida fosse precária. Afirma que o bem foi declarado indisponível pela Justiça Federal de São Paulo, sendo, também, penhorado pela Justiça Trabalhista, o que afasta a validade de todo e qualquer eventual procedimento expropriatório, pois a decretação do gravame perfaz medida acautelatória, que visa tornar inalienáveis os bens do indiciado, a fim de resguardar futura e eventual execução da União Federal, em face de sentença condenatória. Nesse sentido, aponta divergência jurisprudencial com julgado do STJ. Pede, ao final, a condenação da parte recorrida “ao pagamento de indenização a título de fruição do bem no patamar de 1% ao mês, sobre o valor do imóvel, com a incidência de juros moratórios (súmula 54 STJ) e correção monetária e juros, o que reflete o valor locativo do imóvel, mais as despesas de IPTU/TLP durante a ocupação irregular, sem prejuízo da cobrança das parcelas Página 12 de 12 vincendas, bem como de atualização e juros, até a efetiva imissão na posse pelo autor” (ID 31158399). Em contrarrazões, o recorrido pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, obscuridades ou contradições, deve ser afastada a alegada ofensa ao art. 1.022, I e II, do Código de Processo Civil” (AgInt no REsp 1909405/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 1/12/2021). Também não deve prosseguir o apelo especial no tocante à suposta ofensa ao artigo 16 da Lei 8.429/1992, bem como em relação ao indicado dissenso pretoriano, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional: “A jurisprudência do STJ firmou o posicionamento de que não é possível o conhecimento do apelo nobre interposto pela divergência, na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos, e não na interpretação da lei. Isso porque a Súmula no 7 do STJ também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp 1776348/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 11/6/2021). No que se refere ao pedido de condenação da parte recorrida ao pagamento de indenização a título de fruição do bem com a incidência de juros moratórios e correção monetária, mais as despesas de IPTU/TLP durante a ocupação irregular, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Retifique-se a autuação do feito, alterando a classe processual para recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025